Tribunal: TJDFT
Processo: 0712602-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Órgão : 3a TURMA CRIMINAL Classe : HABEAS CORPUS CRIMINAL No. Processo : 0712602-73.2024.8.07.0000 Impetrante : FELIPE JOSE DOS SANTOS Paciente : WILTON DOS SANTOS CARVALHO GALINDO Relator Des. : JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de WILTON DOS SANTOS CARVALHO GALINDO, em que aponta como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara de Execuções Penais. Alega, em síntese, constrangimento ilegal ante a ausência de concessão de progressão ao regime aberto. Narra que o paciente foi condenado à pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, que vem sendo remida com trabalho e estudo. Entretanto, afirma que 243 (duzentos e quarenta e três) dias não foram homologados e que, considerado tal período de remição, o sentenciado faz jus à progressão ao regime aberto. Requereu, liminarmente, a progressão de regime ou prisão domiciliar com monitoração eletrônica e a concessão da ordem para que seja concedida a progressão ao regime aberto (ID 57379775). O pedido liminar foi indeferido em Plantão Judicial pelo e. Desembargador Rômulo de Araújo Mendes (ID 57379599). As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 57705216). A douta Procuradoria de Justiça oficiou pela inadmissibilidade do writ, por indevida supressão de instância (ID 57914866). É o relatório. Decido. Conforme relatado, o impetrante pretende a progressão ao regime aberto. O writ não merece seguimento, pois manifestamente inadmissível. Na linha do posicionamento que vem sendo adotado pelos tribunais superiores, o habeas corpus não pode ser utilizado em substituição a recursos ordinários, por se tratar de remédio constitucional a ser manejado em hipóteses restritas, visando sanar coação ou ameaça ao direito de locomoção, salvo em situações excepcionais de teratologia, abuso de poder ou flagrante ilegalidade, a justificar a concessão da ordem de ofício. O indeferimento de progressão de regime é matéria a ser impugnada por meio do recurso de agravo, nos termos do artigo 197, da Lei de Execuções Penais[1], a inviabilizar o manejo de habeas corpus. Ademais, conforme já sumulado por este Tribunal de Justiça no enunciado de n. 15, “O Habeas Corpus não é o meio adequado para verificação de pedido de progressão de regime prisional, por depender de produção e valoração de provas pelo juízo das execuções penais”. Com essa orientação, os seguintes julgados deste e. Tribunal: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PRÓPRIO DE AGRAVO (ARTIGO 197, LEP). PROGRESSÃO DE REGIME. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N. 15 DA SÚMULA DO TJDFT. NÃO ADMISSÃO. REGRESSÃO DE REGIME. COMETIMENTO DE NOVO CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA EM REGIME ABERTO. FALTA GRAVE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA REGRESSÃO. ORDEM DENEGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal (AgRg no HC 180.365 e AgRg no HC 147.210) e o Superior Tribunal de Justiça (HC 535.063) pacificaram orientação pelo não cabimento de "habeas corpus" substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese. Entretanto, admitem a impetração quando constatada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Nos termos do enunciado n. 15 da Súmula do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT): "O Habeas Corpus não é o meio adequado para verificação de pedido de progressão de regime prisional, por depender de produção e valoração de provas pelo juízo das execuções penais", o que não é permitido na via estreita do "writ". Pleito de progressão de regime não admitido. (omissis) (Acórdão 1691719, 07124774220238070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no PJe: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DECISÃO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. ENUNCIADO No 15, DA SÚMULA DO TJDFT. O habeas corpus não pode ser utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível. As decisões proferidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais devem ser desafiadas pelo recurso de agravo em execução, sendo inadmissível a utilização do habeas corpus em substituição ao mencionado recurso, principalmente quando não se trata de hipótese de análise da matéria suscitada para eventual concessão da ordem de ofício. Conforme o disposto no Enunciado no 15, da Súmula do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Habeas Corpus não é o meio adequado para verificação de pedido de progressão de regime prisional, por depender de produção e valoração de provas pelo juízo das execuções penais. (Acórdão 1837746, 07091358620248070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no DJE: 10/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, inexiste flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício. Verifica-se que o pedido de progressão ao regime aberto ou concessão de prisão domiciliar sob monitoração eletrônica foi apresentado perante o Juízo da VEP em 4.3.2024, mas não houve sua apreciação até a impetração deste habeas corpus. O Juízo da VEP apontou que, na data em que foram prestadas as informações do writ (3.4.2024), foram homologados 15 (quinze) dias de remição em favor do sentenciado, em razão do estudo realizado em curso de Auxiliar de Pedreiro, bem como 177 (cento e setenta e sete) dias, em função da aprovação no ENCCEJA 2023 – ENSINO FUNDAMENTAL. Foi determinada, ainda, “a atualização do cálculo de pena do sentenciado, para posterior análise de eventuais incidentes pendentes, tais como a progressão de regime, bem como foi solicitada à unidade prisional que preste informações sobre as demais atividades de ensino realizadas pelo apenado e ainda não certificadas para fins de remição”. Na mesma data foi indeferido o pleito de prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, por não preencher o paciente os requisitos previstos nos autos do Pedido de Providências no 0007891-31.2018.807.0015, considerando que cumpre pena por crime praticado mediante violência ou grave ameaça. Portanto, não tendo sido analisado o pedido de progressão de regime pelo Juízo da VEP, objeto deste habeas corpus, não é possível a análise do benefício por esta via, sob pena de indevida supressão de instância. Ante o exposto, com base no art. 89, III, do Regimento Interno desta E. Corte, nego seguimento ao presente Habeas Corpus. Após as providências de praxe, arquivem-se. Intime-se. Brasília, 16 de abril de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator [1] Art. 197. Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.